Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713501-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA PEREIRA GOULART EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por Ana Paula Pereira Goulart, id 68505705, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 68337526. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator